Tribunal: CARF
Processo: 17284.720554/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720554/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
ADEMIR EUGENIO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do
artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972, não se cogitando de preclusão.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DE AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 12-
A DA LEI No 7.713 DE 1988.
A partir de 28 de julho de 2010, em se tratando de rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, estes serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do crédito tributário
lançado, com a aplicação da regra constante no artigo 12-A da Lei no 7.713 de 1988, ou seja, a
tributação exclusiva na fonte dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720554/2019-17
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Thiago Alvares Feital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 63/64) interposto contra decisão no acórdão
12-112.358 da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) de fls. 50/54, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
crédito tributário formalizado na Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa
Física, lavrada em 01/07/2019, no montante de R$ 407.233,46, já incluídos multa de ofício
(passível de redução) e juros de mora (calculados até 28/06/2019), com a apuração das seguintes
infrações: “Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão”, no montante de R$ 132.965,15, com imposto
de renda retido na fonte (IRRF) de R$ 3.269,30 e “Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal”, no montante de R$ 711.806,55, com
imposto de renda retido na fonte (IRRF) de R$ 21.354,20 (fls. 05/09), em decorrência da revisão
da declaração de ajuste anual do exercício de 2016, ano-calendário de 2015, entregue em
29/04/2016 (fls. 36/45).
Do Lançamento
Utilizo-me para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão
recorrido (fl. 51):
Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
4/9) relativa ao exercício 2016, ano-calendário 2015, que resultou na apuração de
imposto suplementar de R$ 200.360,87, sujeito à multa de ofício de 75% e juros de
mora. Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento, foram apuradas as infrações Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou de Aposentadoria ou Pensão e Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal, na
seguinte forma (fls. 6 e 7):
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

(...)
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 08/07/2019 (AR de fl. 31), o contribuinte
apresentou impugnação em 05/08/2019 (fls. 02/03), acompanhada de documentos (fls. 04/30),
com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 52):
(...)
Cientificado do lançamento em 08/07/2019 (fl. 31), o contribuinte apresentou, em
05/08/2019, a impugnação de fls. 2/3, na qual alega, em síntese:
- que o valor de R$ 132.965,15 corresponde a honorários advocatícios e/ou outras
despesas com ação judicial; que o valor não deve ser tributado, pois já foi declarado
como tributação exclusiva, que o valor contestado corresponde à parcela isenta dos
proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reserva ou pensão recebidos por
contribuintes com 65 anos ou mais; que os valores apresentados pela decisão judicial
não foram integralmente recebidos pela inventariante, sendo que 50% cabe à
inventariante e os outros 50% ao herdeiro, ainda faltando a dedução dos honorários
advocatícios e também a forma de apuração dos rendimentos tributáveis de pessoa
jurídica recebidos acumuladamente pelos dependentes; que os valores são rendimentos
recebidos pela dependente Rozane Fraga Barbosa Lopes (CPF 421.858.827-91)
juntamente com o herdeiro Fernando Fraga Barbosa (CPF 414.212.807-87) em
decorrência do inventário de Diva Fraga Barbosa de Carvalho;
- que o valor de R$ 711.806,55 não deve ser tributado, pois já foi declarado como de
tributação exclusiva, na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente; que os
valores apresentados pela decisão judicial não foram integralmente recebidos pela
inventariante, sendo que 50% cabe à inventariante e os outros 50% ao herdeiro, ainda
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

faltando a dedução dos honorários advocatícios e também a forma de apuração dos
rendimentos tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente pelos
dependentes; que os valores são rendimentos recebidos pela dependente Rozane Fraga
Barbosa Lopes (CPF 421.858.827-91) juntamente com o herdeiro Fernando Fraga
Barbosa (CPF 414.212.807-87) em decorrência do inventário de Diva Fraga Barbosa de
Carvalho.
Juntou os documentos de fls. 10 a 30.
Da Decisão da DRJ
A 13a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 27 de novembro de 2019, no acórdão 12-
112.358, julgou a impugnação procedente em parte, para, ante a comprovação de que dos
rendimentos decorrentes da ação da Justiça Federal, no valor total de R$ 711.806,55, a parcela da
beneficiária Rozana Fraga Barbosa Lopes, dependente do contribuinte, corresponde a 50% do
total lançado, ou seja, R$ 355.903,28, dos quais devem ser diminuídos os honorários
advocatícios por ela pagos, no total de R$ 71.146,30, conforme Nota Fiscal à fl. 28, resultando
num valor tributável recebido da Justiça Federal de R$ 284.756,98, para manter o imposto
suplementar no valor de R$ 82.922,24 (fls. 50/54).
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 11/09/2020 (AR de fl. 121)
e interpôs, em 13/10/2020 (fls. 61/62), recurso voluntário (fls. 63/64), acompanhado de
documentos (fls. 65/118), com os argumentos abaixo reproduzidos:
(...)
I — Os Fatos
Trata-se de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física relativa
ao exercício de 2016, ano de 2015, em que foram apuradas infrações de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício ou de rendimentos
de aposentadoria ou pensão em cima do valor de R$ 132.965,15 e decorrentes de ação
da Justiça Federal no valor de R$ 711.806,55 auferidos pela dependente Rozane Fraga
Barbosa Lopes.
De acordo com a decisão, consta que a dependente Rozane omitiu estes rendimentos
recebidos.
II — O Direito
Os rendimentos recebidos através de precatório, quando originário de condenação que
representa aumento de patrimônio, gera a incidência de imposto de renda. A exceção é o
caso de precatórios decorrentes de ação de indenização, que em regra são isentos de
imposto de renda, ou caso o titular seja beneficiário de alguma isenção legal.
II. 2 — MÉRITO
Os rendimentos recebidos acumuladamente submetidos à tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês, por força da alteração do art. 12-A da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, promovida pela Lei n° 13.149, de 21 de julho de 2015.
Destaca-se que este tratamento já era conferido, desde 28 de julho de 2010, aos
rendimentos recebidos acumuladamente relativos a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, quando decorrentes de:
a) aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e
b) rendimentos do trabalho.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

Aplica-se a referida tributação, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das
Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal; devendo abranger tais
rendimentos o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
III — A CONCLUSÃO
Diante da Pandemia do Covid-19 e das dificuldades em se conseguir toda a
documentação, pede-se prazo extra para ajuntada de novos documentos, se necessário.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, revendo-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
No recurso o Recorrente insurge-se alegando que os rendimentos recebidos
acumuladamente submetidos à tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento
ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, por força da alteração do
artigo 12-A da Lei n° 7.713 de 22 de dezembro de 1988, promovida pela Lei n° 13.149 de 21 de
julho de 2015.
Relata que tal tratamento já era conferido desde 28/07/2010 aos rendimentos
recebidos acumuladamente relativos aos anos-calendário anteriores ao do recebimento, quando
decorrentes de: a) aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e b)
rendimentos do trabalho.
Aduz que aplica-se a referida tributação, inclusive, aos rendimentos decorrentes
de decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal; devendo abranger
tais rendimentos o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Ao final requer:
a) a concessão de prazo para a juntada de novos documentos, se necessário e
b) revisão do débito fiscal reclamado.
Da Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
A titulo de uma maior compreensão sobre o ocorrido neste aspecto da legislação
convém trazer à colação um breve histórico acerca da tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA):
Até o ano-calendário 2009, a tributação dos RRA foi regida pelo artigo 12 da Lei
no 7.713 de 22 de dezembro de 1988. Esta regra previa que os rendimentos recebidos
acumuladamente deveriam ser tributados no ajuste anual, com o imposto incidindo sobre o total
dos rendimentos no mês do recebimento.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei
no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS,
submetido à sistemática do artigo 543-B do então vigente Código de Processo Civil.
Através da Nota PGFN/CRJ no 981 de 21 de outubro de 2015, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional formalizou sua orientação quanto à dispensa de contestação e
recursos nos processos judiciais que versem acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à
União, bem como delimitou a extensão e o alcance do julgado, viabilizando a adequada
observância da tese por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Nesse aspecto, a Lei no 10.522 de 19 de julho de 2002, com a redação dada pela
Lei no 11.033 de 21 de dezembro de 2004, determina, em seu artigo 19, inciso II, e §§ 4o e 5o ,
que a Secretaria da Receita Federal não deve constituir os créditos tributários relativos às
matérias que sejam objeto de orientação do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, cabendo a
revisão de ofício dos créditos tributários já constituídos. O procedimento de comunicação destas
orientações foi definido pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01 de 12 de fevereiro de 2014.
A Nota PGFN/CRJ no 981 de 21 de outubro de 2015, assim concluiu sobre a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente até o ano-calendário 2009:
“Por conseguinte, o imposto de renda efetivamente devido, relativo a fatos geradores
ocorridos até o ano-base 2009, somente pode ser calculado mediante observância do
regime de competência acolhido jurisprudencialmente, com a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando-
se a renda auferida mês a mês”. (grifos originais)
Através da orientação acima reproduzida, fica claro que os rendimentos recebidos
acumuladamente até o ano-calendário 2009 não devem mais ser submetidos ao ajuste anual do
período do efetivo recebimento, mas sim, devem ser submetidos à tributação exclusiva.
Em suma, com a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, o Imposto de
Renda efetivamente devido, relativo aos fatos geradores ocorridos até o ano base 2009 somente
poderá ser calculado mediante a observância do regime de competência acolhido
jurisprudencialmente, com a utilização das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando-se a renda auferida mês a mês. Já para os fatos
geradores ocorridos após 27/07/20101, a regra passou a ser a tributação exclusiva, salvo opção
irretratável do contribuinte pela inclusão dos rendimentos no ajuste anual.
Assim, a forma de tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
(RRA) está disposta no artigo 12-A da Lei no 7.713 de 1988, incluído pela Lei no 12.350 de
2010, posteriormente teve sua redação alterada pela Lei no 13.149 de 2015, nos termos abaixo
reproduzidos:

1 De acordo com a disposição contida no § 7o do artigo 12-A da Lei no 7.713 de 1988:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base
na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
(...)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da
Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma
deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.(Incluído
pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(Redação dada pela Medida Provisória no 670, de 2015)
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1oe 3o. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. (Incluído pela Lei
no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no497, de
27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de
2010.(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 8o(VETADO) (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo.(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Como visto anteriormente, até a alteração da Lei no 7.713 de 1988, pela inclusão
do artigo 12-A, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) estavam sujeitos ao ajuste
anual na declaração de imposto de renda. Após a referida alteração, os rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, quando decorrentes do trabalho e os decorrentes de aposentadoria,
pensão, reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, correspondentes aos anos-calendário anteriores ao do
recebimento, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento.
Note-se que a tributação exclusivamente na fonte dos RRA passou a ser a regra a
partir da inclusão do artigo 12-A na Lei no 7.713 de 1988, podendo, excepcionalmente e por
opção irretratável do Contribuinte, serem os rendimentos levados ao ajuste anual do IRPF,
hipótese em que o respectivo IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na
declaração de ajuste anual.
Após essas breves considerações iniciais, convém trazer a colação os fundamentos
da decisão recorrida (fls. 53/54):
(...)
Ocorre que a impugnação apresentada não esclarece suficientemente os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta e a documentação trazida pelo sujeito passivo não é
conclusiva.
Nesse sentido, não há nos autos qualquer demonstração de que o valor recebido do
Banco do Brasil compreende parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidas por
contribuinte com 65 anos ou mais, conforme alega, de que o valor corresponde a
honorários advocatícios ou outras despesas, ou que o valor não foi integralmente
percebido pela dependente do contribuinte.
Ainda, da análise da DAA juntada às fls. 36/45 verifica-se que, ao contrário do que
alegou na impugnação, o contribuinte não informou quaisquer rendimentos tributáveis
sujeitos à tributação exclusiva ou recebidos acumuladamente, nem pelo titular, nem pela
dependente Rozane Fraga Barbosa Lopes.
Por outro lado, o contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual o recebimento
de rendimentos isentos - transferências patrimoniais – doações e heranças recebidos de
Diva Fraga Barbosa, em duas parcelas, R$ 355.903,28 e R$ 129.695,85, sendo que na
primeira parcela informou o processo 0109396-55.1991.4.02.5101.
No entanto, a documentação trazida pelo contribuinte com a impugnação não permite
concluir pela natureza de rendimentos isentos, conforme informado na Declaração de
Ajuste Anual.
Em se tratando de rendimentos decorrentes de ação judicial, não foram apresentados os
documentos solicitados por meio da intimação de fl. 35: sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente; planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de
sentença, com a comprovação do número de meses declarados (se fosse o caso), e
Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco ou extrato da conta
corrente judicial.
A documentação trazida pelo contribuinte com a impugnação também é insuficiente
para comprovar que os rendimentos foram recebidos acumuladamente, na forma da art.
12-A da Lei 7.713/88, e, consequentemente, não é possível fazer a apuração por aquela
sistemática, ante a ausência de documentação idônea que demonstrasse, se fosse o caso,
o número de meses a que se referem os rendimentos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

Neste sentido, observo que a única planilha juntada pelo contribuinte, às fls. 16/17
(repetida às 20/21), não veio acompanhada de despacho judicial que lhe conferisse valor
probante.
Por outro lado, em relação à parcela lançada como rendimentos decorrentes de ação da
Justiça Federal, no total de R$ 711.806,55, entendo que os documentos acostados aos
autos são suficientes para comprovar a alegação de que os rendimentos não foram
integralmente recebidos pela inventariante, sendo que 50% couberam à inventariante e
os outros 50% couberam ao outro herdeiro, e que houve dedução de honorários
advocatícios.
Nesse sentido, conforme requerimento de habilitação no processo 91.0109696-7,
juntado à fl. 18, são herdeiros de Diva Fraga Barbosa de Carvalho, autora original da
ação, a dependente do contribuinte, Rozane Fraga Barbosa Lopes, e Fernando Fraga
Barbosa.
Também a cópia do alvará de levantamento de fl. 12, referente àquela parcela lançada
como rendimentos decorrentes de ação da Justiça Federal, indica como beneficiários
“Fernando Fraga Barbosa e outro” e autoriza o levantamento pela inventariante do
espólio, Rozane Fraga Barbosa de Carvalho, dependente do contribuinte.
Ainda, o “protocolo para levantamento de precatório/RPV”, juntado à fl. 26, indica que
o total recebido compreende rendimentos recebidos pela dependente do contribuinte
Rozane Fraga Barbosa Lopes e pelo outro herdeiro, Fernando Braga Barbosa: o
documento informa o recebimento de R$ 284.585,22 por cada um dos dois
beneficiários, e R$ 142.292,61 por terceiros, valor esse que corresponde aos honorários
advocatícios, conforme as Notas Fiscais juntadas às fls. 13 e 27, referentes aos
pagamentos de cada um dos beneficiários.
Pelo exposto, entendo comprovado que dos rendimentos decorrentes de ação da Justiça
Federal, no valor total de R$ 711.806,55, a parcela da qual é beneficiária Rozana Fraga
Barbosa Lopes, dependente do contribuinte, corresponde a 50% do total lançado, ou
seja, R$ 355.903,28, dos quais devem ser diminuídos os honorários advocatícios por ela
pagos, no total de R$ 71.146,30, conforme Nota Fiscal à fl. 28, resultando num valor
tributável recebido da Justiça Federal de R$ 284.756,98.
(...)
Extrai-se da reprodução acima que: (i) a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte não permitiram à autoridade julgadora de primeira instância concluir pela natureza
isenta dos rendimentos da parcela recebida em relação ao processo o 0109396-
55.1991.4.02.5101, conforme informado na declaração de ajuste anual; (ii) não foram
apresentados os documentos solicitados por meio da intimação (fl. 35): sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente; planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de
sentença, com a comprovação do número de meses declarados (se fosse o caso), e Alvará de
Levantamento com autenticação mecânica do banco ou extrato da conta corrente judicial e (iii) a
documentação trazida pelo contribuinte com a impugnação também é insuficiente para
comprovar que os rendimentos foram recebidos acumuladamente, na forma da artigo 12-A da
Lei no 7.713 de 1988, e, consequentemente, não é possível fazer a apuração por aquela
sistemática, ante a ausência de documentação idônea que demonstrasse, se fosse o caso, o
número de meses a que se referem os rendimentos.
Com o recurso voluntário, a defesa colacionou aos autos cópias de documentos
novos, relacionados a própria lide tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da
decisão da DRJ, são eles:
 Sentença exarada em 02/06/2010 referente ao processo no 2008.51.02.003303-
2 (fls. 68/69);
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

 Mandado de Intimação, despachos, alvará e demonstrativos de cálculos
judiciais do processo 0082018-53.1993.4.02.5102 (93.0082018-4) - (fls.
70/90);
 Ofício Requisitório de Pagamento, habilitação herdeiros, apuração e
atualização dos benefícios devidos, despachos, alvará de levantamento e
depósito a ordem da Justiça Federal – processo de execução 91.0109396-7,
objeto da ação: revisão de pensão, autor: Diva Fraga Barbosa de Carvalho e
réu: União (MTE) / INSS (fls. 90/111);
 Notas fiscais de prestação de serviços (fls. 112/113);
 Extratos conta corrente Banco do Brasil de titularidade de Rozane Fraga
Barbosa (fls. 114/115);
 Protocolo para levantamento de precatório/RPV e extrato por período (fls.
116/117) e
 Recibo emitido por Lucia Maria de S. Guerreiro, em 26/04/2017, no valor de
R$ 55.698,00 (fl. 118).
Em virtude deste fato, passa-se a analisar a possibilidade de acolhimento e
apreciação dos documentos apresentados com o recurso voluntário, para contrapor os
fundamentos da decisão de piso. Para tanto, por concordar com o fundamento utilizado no
acórdão 2202-009.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de relatoria
do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, julgado em sessão de 04/04/2023, adoto-o como
razão de decidir neste ponto, mediante a reprodução do seguinte excerto da decisão:
(...)
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que
entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na
primeira instância para o tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a
tese jurídica do sujeito passivo. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs
recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou suas razões e
buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub examine, tendo o cuidado de
manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como controvertida, focando-se em
contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não
inovando na lide. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos
normatizado que, em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput).
Porém, há ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, §
4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de
modo a dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio.
Em outras palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o
70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e,
de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive
observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva,
dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de ofício,
que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de
diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção motivada
(arts. 29 e 18), sendo regido pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por sua vez, a Lei no 9.784,
de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo
órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-
005.1941, 2202-005.0982 , 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871,
9303-007.555, 9303-007.855 e 1002-000.460).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a interposição do
recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão
controversa previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos
discussão jurídica nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante
para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins
da busca da verdade material, da observância do princípio do formalismo moderado,
bem como com base na esperada normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o documento novo pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova
linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
(...)
Assim, superada a questão, os documentos novos colacionados com o recurso
voluntário devem ser conhecidos.
Compulsando as razões recursais e os documentos colacionados aos autos,
verifica-se tratar-se de lançamento decorrente de rendimentos recebidos acumuladamente, pela
dependente do contribuinte, Rozane Fraga Barbosa Lopes, na qualidade de herdeira por
sucessão, em virtude do falecimento de sua mãe, Diva Fraga Barbosa de Carvalho, autora das
ações judiciais propostas contra a União Federal, visando, nos termos das sentenças objetos dos
seguintes processos:
 93.0082018-4 (2008.51.02.003303-2) - a modificação dos valores de pensão
de viúva, para o correspondente à totalidade dos vencimentos do servidor em
exercício no cargo em que faleceu o seu cônjuge. Além disso, o título judicial
condenou a UNIÃO a pagar as diferenças, entre os valores devidos e os
efetivamente pagos a partir de julho de 1998 a dezembro de 1990, respeitado o
prazo prescricional, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora
de 6% ao ano, a partir da citação.
A sentença julgou procedente em parte o pedido declarando devidos os
valores de R$ 275.312,54 (DIVA FRAGA BARBOSA CARVALHO) e R$
13.765,63 (DR. CAMILO GUERREIRO FILHO) - (fls. 68/69).
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

 91.0109396-7 (0109396-55.1991.4.02.5101) – ação interposta contra a União
pleiteando revisão de pensão. Apesar de se tratar de revisão de pensão, foi
informado pelo INSS que houve a inclusão do benefício, entretanto não
constam pagamentos à autora anteriores à janeiro/1993. O Órgão de origem
informa os valores devidos no período de outubro/1988 à janeiro/1993. Foram
apresentados os cálculos exequendos no valor de R$ 551.944,52, em
julho/2010 ( fl. 103).
Os documentos colacionados aos autos comprovam que os rendimentos omitidos
foram recebidos acumuladamente e demonstram que os valores levantados em ambas as ações
judiciais foram divididos na proporção de 50% para cada um dos herdeiros, ou seja, Rozane
Fraga Barbosa Lopes e Fernando Fraga Barbosa.
Convém, ainda, trazer a colação a disposição contida na Instrução Normativa RFB
no 1500, de 29 de outubro de 2014:
Art. 48. No caso de sucessão causa mortis, em que tiver sido encerrado o espólio, a
quantidade de meses relativa ao valor dos RRA transmitido a cada sucessor será
idêntica à quantidade de meses aplicada ao valor dos RRA do de cujus.
Tendo em vista a disposição contida no artigo 12-A da Lei no 7.713 de 1988, os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente (RRA), quando decorrentes do trabalho e os
decorrentes de aposentadoria, pensão, reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondentes aos anos-
calendário anteriores ao do recebimento, devem ser tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento.
Assim, no caso em análise, impõe-se a retificação do montante do crédito
tributário lançado, com a aplicação da regra contida no artigo 12-A da Lei no 7.713 de 1988.
Anota-se, por fim, que deve ser observado que a dependente Rozane Fraga
Barbosa Lopes, foi beneficiária do percentual de 50% dos montantes deferidos pela justiça em
ambas as ações judiciais. Em virtude desse fato, a decisão de primeira instância já reconheceu
que, em relação à ação judicial 91.0109396-7 (0109396-55.1991.4.02.5101), do valor total
lançado de R$ 711.806,55, coube à beneficiária Rozana, o montante de R$ 355.903,28, do qual
deduzidos os honorários advocatícios no total de R$ 71.146,30, resultou num valor tributável de
recebido da Justiça Federal de R$ 284.756,98.
Quanto à ação 93.0082018-4 (2008.51.02.003303-2), de acordo com a
documentação acostada, o valor lançado de R$ 132.965,15, já corresponde ao percentual de 50%
do total levantado, que coube à dependente Rozana.
Cumpre observar, por derradeiro, que em vista dessas considerações, a base de
cálculo a ser considerada em cada uma das ações é de R$ 284.756,98 e de R$ 132.965,15,
devendo ainda ser considerada a quantidade de meses correspondente a cada uma delas,
constantes nos demonstrativos anexos (fls. 81/82 e 95/96).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando-se o recálculo do crédito tributário
lançado, com a aplicação da regra constante no artigo 12-A da Lei no 7.713 de 1988, ou seja, a
tributação exclusiva na fonte dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).
(documento assinado digitalmente)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720554/2019-17

Débora Fófano dos Santos

Fl. 138
DF CARF MF
Original